Tribunal: TJES
Processo: 5016299-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016299-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TEMA 1062 DO STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA EXCEÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconhecendo a impossibilidade de análise, em sede de exceção de pré-executividade, da adequação do critério de atualização do débito à tese firmada pelo STF no Tema 1062.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao concluir que a aferição da conformidade do critério de atualização do débito com o Tema 1062 do STF demanda dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que a verificação da eventual irregularidade do critério de atualização adotado pelo Estado não se resolve por simples cálculo aritmético.

A apuração da existência de excesso exige análise técnica aprofundada e elaboração de cálculos contábeis complexos, com comparação mês a mês das sistemáticas de atualização, o que caracteriza dilação probatória.

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública ou comprováveis de plano, sendo incompatível com discussão que demande produção de prova técnica.

O acórdão enfrentou de forma suficiente os fundamentos relevantes à controvérsia, inexistindo omissão ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada e apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5016299-31.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE S/A

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE S/A
contra o v. acórdão de Id 16928325, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargante.

Em suas razões recursais de Id 17534573, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido é contraditório, pois adotou premissa equivocada de que a análise da adequação do critério de atualização adotado pelo
ESTADO
com o estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 1062 demandaria dilação probatória, quando, em verdade, necessita apenas de simples cálculos aritméticos.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, não se vislumbra a contradição alegada. O que se verifica é um claro inconformismo com as teses jurídicas adotadas por esta Egrégia Câmara.

Isso porque, o acórdão foi expresso e claro ao consignar que “
a aferição de tal
disparidade [irregularidade do critério de atualização adotado pelo
ESTADO
]
não se resolve por mera análise aritmética, como defende a agravada. Ao contrário, exige uma análise técnica aprofundada, mediante a elaboração de cálculos contábeis complexos, para apurar, mês a mês, a evolução do débito sob ambas as sistemáticas de atualização e, só então, concluir pela existência ou não de excesso. Tal procedimento, por sua natureza, caracteriza-se como dilação probatória, incompatível com o rito da Exceção de Pré-Executividade”

Foram citados, ainda, diversos precedentes deste e. Tribunal em idêntico sentido
.

Não se verifica, assim, qualquer omissão ou contradição relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração.
(TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.